Tribunal: TJDFT
Processo: 0755743-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA EVENTO MUSICAL. CANCELAMENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. INVIABILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO INGRESSO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), relativo à aquisição de quatro ingressos para evento musical.
2. Em suas razões, a ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a inexistência do dever de indenizar, visto que ofertado crédito ao autor/recorrido para utilização em outro evento, nos termos das Leis no 14.046/2020 e n.o 14.390/2022. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) e, em razão das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, aplica-se à espécie os ditames das Leis no 14.046/2020 e 14.390/2022.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.
6. Dispõe o art. 2o da Lei no 14.046/2020: "Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.” E o §1o do citado dispositivo legal complementa que as operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor.
7. Outrossim, a Lei no 14.390/2022 prevê hipótese excepcional de restituição do valor recebido até 31/12/2023, no caso de ser inviável o ajuste na forma dos incisos I e II do art. 2o, da Lei no 14.046/2020.
8. No caso, o autor/recorrido adquiriu ingressos para evento com finalidade singular, qual seja, show musical denominado “Amigos”, previsto para ser realizado em Uberlândia-MG, particularidade que inviabiliza a remarcação posterior em outra unidade da federação (Ribeirão Preto-SP) ou a utilização do crédito disponibilizado em evento musical de artistas distintos.
9. Tratando-se de obrigação personalíssima, não cabe ao fornecedor impor ao consumidor a utilização do valor na forma de crédito para aquisição de evento diverso daquele que o consumidor se propôs a adquirir (Acórdão 1440730, 07227815020218070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Por consectário, irretocável a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelos ingressos adquiridos.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.